Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707459-76.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADA: TAILLA ROCIO ARAUJO DECISÃO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE se insurge, por meio do agravo de id. 18346977, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Contudo, em seguida, peticiona requerendo a exclusão do aludido recurso e junta, na sequência, novo agravo (id. 18347005). O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista a interposição do recurso de id. 18347005 por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: “a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, impede o conhecimento do segundo recurso interposto, haja vista a preclusão consumativa, oriunda da observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões” (AgInt no PUIL 1.504/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21/5/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 18347005. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016